Tribunal: TJPA
Processo: 0801508-48.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801508-48.2021.8.14.0065

APELANTE: MAIKO COSTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena reclusiva de 17 anos, 10 meses e 7 dias, em regime inicial fechado, além do pagamento de 23 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II e §2º- A, I c/c art. 14, II; art. 148, §1º, IV, art. 159, e art. 299, todos do Código Penal.

2. O apelante foi condenado por tentar roubar agência bancária. Em regime de comparsaria, o recorrente rendeu o gerente da agência, sua esposa e filhos, os mantendo em cárcere privado durante toda a noite, interregno em que as vítimas foram ameaçadas mediante arma de fogo. Na manhã do dia seguinte, o apelante tentou abrir o cofre da agência, porém teve o intento frustrado por intervenção policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há margem fático-probatória para desclassificar a condenação do crime de extorsão mediante sequestro para roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima, com o consequente redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O apelante cometeu o crime de extorsão mediante sequestro, e não roubo majorado, porque os valores que tencionava obter não lhe eram imediatamente acessíveis, a não ser com o preço ou condição do resgate. Nesse caso, a participação de uma das vítimas era essencial para a entrega do dinheiro e a liberação dos reféns, perfazendo o tipo do art. 159 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Inviável desclassificar o crime de extorsão mediante sequestro para a figura do art. 157, §2º, V, do CP se a participação da vítima cuja liberdade foi restringida era essencial para que o réu conseguisse a vantagem patrimonial almejada, a qual correspondia, por tal razão, em preço ou condição do resgate.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, V e 159.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, ApCrim n. 0003429-45.2020.8.13.0451, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, 8ª Câmara Criminal, j. 19.07.2021; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.681.146/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.10.2020; Súmula n. 96/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 19 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Maiko Costa da Silva apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Xinguara/PA que o condenou à pena reclusiva de 17 anos, 10 meses e 7 dias, em regime inicial fechado, além do pagamento de 23 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II e §2º- A, I c/c art. 14, II; art. 148, §1º, IV, art. 159, e art. 299, todos do Código Penal (ID 19222471).

Por entender que não houve exigência de pagamento de resgate do ofendido, cuja liberdade foi restringida apenas para o cometimento do delito inscrito no art. 157 do CP, o apelante requer seja afastada sua condenação pelo crime de extorsão mediante sequestro, a fim de que seja condenado pela prática de roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima, com o consequente redimensionamento da pena (ID 19222481).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 19222486), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 21318267).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso dos autos é de apelante condenado por tentar roubar a agência do Banco Bradesco do município de Xinguara/PA. Em regime de comparsaria, o recorrente rendeu JOSELIO TEODORO DE SOUSA, gerente da agência, sua esposa e filhos, os mantendo em cárcere privado durante toda a noite, interregno em que as vítimas foram ameaçadas mediante arma de fogo. Na manhã do dia seguinte, o apelante tentou abrir o cofre da agência, porém teve o intento frustrado por intervenção policial.

A trama delitiva foi delineada na sentença recorrida a partir dos seguintes relatos, transcritos no essencial:

a) ” A vítima
JOSÉLIO TEODORO DE SOUSA
afirma que no dia dos fatos, ao chegar na residência foi abordado por dois elementos. Ficou sob ameaça junto com sua família. Na madrugada chegaram mais dois elementos, sendo um deles o acusado em questão. Sua família foi tirada da residência pelos outros elementos. O acusado permaneceu com a vítima até amanhecer o dia. Pela manhã, o acusado o obrigou a colocá-lo dentro do banco, sob a ameaça de que iria vitimar sua família. Na agência o acusado rendeu os seguranças e logo em seguida a policia chegou. Os elementos entraram na sua casa por volta das 21h. Ao chegar em casa sua filha abriu o portão e os bandidos o renderam. Na residência estava sua filha Nayara, filho Arthur e sua esposa Narley. Eram duas pessoas, uma estava armada. Os primeiros estavam de máscara e permaneceram com elas. Os que chegaram depois também estavam mascarados, mas quando o levaram para o quarto retiraram a máscara. Os outros indivíduos levaram sua família e o acusado Mayco permaneceu com a vítima, sendo que este vestiu as suas roupas e o levou para o banco. Já no banco, o acusado obrigou o segurança a entregar as armas. Contudo, logo a polícia chegou. A vítima foi levada para Delegacia. Na sua residência foram subtraídos pequenos valores em dinheiro, semijoias de sua esposa e relógio” (ID 19222471, pág. 4).

b) “A vítima
NARLEY FALEIRO ALVES TEODORO
narra que no dia dos fatos havia pedido comida, quando o entregador chegou foi receber a entrega e notou um carro passando, em que tinha quatro pessoas dentro. O carro subiu na contramão. Decorrido um tempo, seu esposo chegou e buzinou no portão. A sua filha foi abrir e ela escutou a criança gritando: “mamãe, mãe, socorro. Um homem com o papai”. Nesse momento, ela avistou duas pessoas com o seu esposo, um apontando a arma para ele e mandando descer. A sua filha ficou assustada e correu para o quatro. A vítima foi atrás da criança e ao retornar os homens já estavam dentro da residência com seu marido. Eles mandaram a vítima ficar quieta e não gritar. Um dos indivíduos ficou com o seu esposo e o outro com ela e as crianças. A vítima passou mal e um dos bandidos a ameaçou dizendo para ficar quieta, se não faria uma besteira na frente dos seus filhos. O outro bandido tentou acalmar esse indivíduo. Seu esposo pediu que deixasse ele ficar próximo a vítima para tranquilizá-la. Eles permaneceram na sala por bastante tempo, sendo restringidos até de ir ao banheiro. Na madrugada, por volta das 03h30, chegaram mais outros dois indivíduos. Eles possuíam duas armas. Houve muita pressão psicológica. O que foi preso ficou muito tempo conversado com o seu marido. Ainda na madrugada, eles mandaram a vítima arrumar roupas de frio e cobertas. Depois levaram a vítima com seus filhos e o seu marido permaneceu na casa. Andaram por um período longo com estes indivíduos, mas não se recorda o percurso que fizeram. Assim que eles pararam chegou um outro veículo. A vítima não conseguiu ver quem eram as pessoas que estavam nesse carro, mas escutou várias vozes, tendo saído de dentro do mato um homem que estava armado e com uma faca na cintura. Eles os obrigaram a andar por dentro do mato e depois de um tempo um dos indivíduos forrou o chão com o lençol e mandou eles sentaram. Ao amanhecer, continuaram a andar por dentro do mato. A vítima foi ameaçada para não correr, porque seus filhos não a acompanhariam e eles ficariam com as crianças. Enquanto estavam caminhando, uma caminhonete apareceu e alguém gritou: “a casa caia, a casa caiu”. Num primeiro momento esse indivíduo ficou quieto, mas quando os outros comparsas passaram a assoviar e bater na lataria do carro ele correu. A vítima, por receio de acontecer algum mal consigo e os filhos, correu para dentro da mata. O indivíduo que foi preso havia chegado na sua residência na madrugada com um outro indivíduo que chamavam de chefe” (ID 19222471, pág. 4).

c) “A vítima
LUIS GONZAGA DE AVELINO
relata que é vigilante no Banco Bradesco. No dia, havia chegado no banco às 06h30. Por volta das 07h, chegou o Josélio e, em seguida, a moça da limpeza. Eles entraram no banco, mas já havia um cidadão nos caixas eletrônicos. Este rapaz estava com um crachá no pescoço. Josélio abriu a porta e o rapaz entrou também. Josélio tentou avisá-lo, mas ele não entendeu. No interior da agência, o rapaz falou que era um assalto, para ficar tranquilo, que eles só pegariam o dinheiro do governo e não fariam nada com eles. Perguntou sobre a arma e a vítima disse que estava no cofre. O acusado pediu que entregasse as armas e logo após a polícia chegou. O acusado entrou em desespero, fez uma ligação no celular, na qual falou que a policia já estava no local e que teria que se entregar. Fez uma outra ligação para sua mãe. Ele estava muito desesperado, tendo quebrado o celular e afirmado que poderia dar problema se pegassem o aparelho. Em dado momento, passou o braço no pescoço da vítima colocou a arma. O tenente falou para que ele não fizesse nada. O acusado recuou e disse que iria se matar, mas a vítima o pediu que não fizesse isso e logo depois o acusado se entregou para polícia”. (ID 19222471, pág. 5)

d) “A testemunha de acusação
TEN/PM GENILSON BARBOSA DA SILVA
afirma que foram informados pela manhã de que o gerente do Banco Bradesco não estava atendendo as ligações. Acredita que era algum protocolo da agência. Ao chegar no local constataram que era um assalto. Ao entrar na agência verificaram que estava a zeladora, o vigilante, o gerente e Mayco. A testemunha não conhecia o gerente do banco. A princípio saiu Josélio e ele determinou que colocasse as mão na cabeça, mas depois lhe informaram que se tratava do gerente. Retornou e pediu para que Mayco saísse com as mãos na cabeça. Assim ele fez, mas quando chegou próximo a porta giratória puxou o guarda e sacou a arma. Nesse momento, a testemunha pediu para guarnição sair e conversou com Mayco. Pediu que ele liberasse as vítimas. Ele passou a falar que estava tudo perdido pra ele, fez algumas ligações, falou que a família já estava liberada e no final pediu água, comida, a presença da promotora e da imprensa. O policial afirmou que providenciaria tudo para ele. Assim, o acusado liberou a zeladora e o guarda. Também relatou onde estava a família do gerente. Acredita que as demais vítimas foram liberadas por volta das 8h, quando o acusado fez a ligação” (19222471, pág. 5).

e) “A testemunha de acusação
SGT ZENIVSALDO MENDES DA SILVA
relata que estava na guarnição que encontrou a família do gerente. O Tenente Barbosa determinou que a viatura se deslocasse até o local informado pelo acusado. As vítimas foram encontradas na Vicinal do André, há uns 10km da cidade. Eles estavam muito abatidos e chorando, sendo encontrados entre às 09h e 10h” (ID 19222471, pág. 5)

f) ”A testemunha de acusação
RUBERVAL DA SILVA ARAÚJO
afirma que é vizinho de Josélio e havia notado um veículo, modelo HB20, de cor branca, rondando o quarteirão pelo período de 4 (quatro) a 5 (cinco) dias. O carro ficava parado por um período logo de tempo” (ID. 19222471, pág. 5)

g) “Em seu interrogatório, o acusado
MAYCO COSTA DA SILVA
confessa a prática delitiva, alegando que no ano de 2016, conheceu um rapaz por nome de Nilo e acabou devendo uma quantia alta para essa pessoa. Assim, foi procurado por este indivíduo dizendo que iria retirar um valor do Banco Bradesco de Xinguara, em que já havia combinado com o gerente. Ao chegar em Xinguara foi levado para uma chácara e lá passou a noite. Por volta das 02h, foi levado para casa do gerente. Ele permaneceu no quarto com ao vítima Josélio, enquanto os demais comparsas estava na sala com a família da vítima. Na madrugada, a esposa e os filhos do gerente foram levados. Às 6h, foi conduzido com a vítima Josélio para o banco, para que este retirasse o dinheiro, o qual seria entregue para Nilo. Não lhe falaram o valor que seria retirado, apenas que teria que ir no banco e fazer a retirada. Nilo o conduziu até o banco. Ele estava na área dos caixas eletrônicos, quando o gerente chegou e falou pra ele entrar. Dentro do banco pediu que o guarda entregasse as armas como havia sido instruído para fazer. O gerente pediu que aguardasse alguns minutos para que o dinheiro chegasse, mas logo em seguida a policia chegou. Afirma que ficou com receio de lhe acontecer algo, por isso, fez o guarda de refém” (ID. 19222471, pág. 5/6).

À vista de tal delineamento fático-probatório, o magistrado sentenciante utilizou-se do permissivo inscrito no art. 383 do CPP e deu definição jurídica diversa aos fatos contidos na denúncia, consignando a presença de elementos aptos a qualificar a conduta do apelante como aquela descrita no art. 159 do CP. Confira-se:

Com efeito, as provas acima elencadas comprovam tanto a autoria, quanto a materialidade do delito de extorsão mediante sequestro praticado por MAYCO COSTA DA SILVA, uma vez que a conduta de “sequestrar” reside no tipo objetivo do delito previsto no art. 159, caput, do CPB, significando impedir, mediante qualquer meio (violência, grave ameaça, etc), com a finalidade de obtenção de qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate, que alguém exercite o seu direito de ir e vir.

[...]

Ao longo da persecução criminal restou demonstrado que a esposa e os filhos da vítima Josélio foram sequestrados pelos comparsas do acusado, que os esconderam na mata, com o fim de fazer Josélio entregar o dinheiro contido na agência bancária para liberação da família.

Em seu interrogatório em juízo, o acusado confessou que permaneceu com Josélio, enquanto sua família havia sido levada.

Logo, entendo que o acusado se defende dos fatos, os quais estavam adequadamente narrados e foram comprovados durante a persecução criminal. Sob esse aspecto, devemos deixar consignado que pode o julgador, à luz do artigo 383, do CPP, dar aos fatos descritos na peça inicial definição jurídica diversa da que desta constar, mesmo que em consequência tenha que aplicar pena mais grave.” (ID 19222471, pág. 7/8)

Com efeito, embora o recorrente sustente que não houve exigência de pagamento de resgate do ofendido, cuja liberdade foi restringida apenas para o cometimento do delito inscrito no art. 157 do CP, não vislumbro margem para afastar a condenação pelo crime de extorsão mediante sequestro, e puni-lo pela prática de roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima.

Isso porque consoante jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, “há crime de extorsão mediante sequestro e não roubo qualificado com restrição da liberdade das vítimas, se a quantia em dinheiro visada não poderia ser imediatamente subtraída pelos agentes, mediante ato de subtração, mas consistia, exatamente, no preço ou condição do resgate, sendo, pois, imprescindível a participação de um dos ofendidos para entregá-la ao réu, para o bom êxito da empreitada e liberação dos reféns (TJMG,
ApCrim n. 0003429-45.2020.8.13.0451
, relator Desembargador Anacleto Rodrigues), como se deu na espécie.

Convém ressaltar, ainda, que consoante enunciado sumular n. 96 do STJ, “o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida”, sendo certo que “nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (
AgRg no AgRg no AREsp n. 1.681.146/PR
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik), como se deu na espécie.

Nessa linha de intelecção, não há que se falar em desclassificação do crime do art. 159,
caput
, do CP para o previsto no art. 157, §2º, V, do CP, vez que claramente demonstrada a ocorrência do crime de extorsão mediante sequestro, aspecto que inviabiliza o pleito de redimensionamento da pena sob o ângulo pretendido pela defesa.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2024